Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026106-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do incidente de cumprimento de determinação judicial, que lhe move LEANDRO MOTTA DA SILVA (agravado) de nomeação do Administrador Judicial Reinaldo Camargo do Nascimento para a realização dos trabalhos de perícia e auditória determinados pela Exma. Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, nos autos da Petição no 1018689- 34.2019.8.11.0000, às expensas do grupo recuperando, nos termos da proposta de honorários apresentada.
A agravante relata que em consulta ao andamento processual em Primeiro Grau, vê-se que a manifestação do Sr. Administrador Judicial se deu na data de 08/10/2020 e em 26/10/2020 foi prolatada decisão do MM. Juiz de sua nomeação para realizar os trabalhos de perícia e auditória contábil, sem oportunizar as partes e terceiros interessados a manifestar acerca da proposta de honorários, tão pouco o procedimento e forma de efetivação dos trabalhos, violando claramente o direito ao contraditório da agravante, tornando nula a decisão.
Aduz que a imposição da realização de perícia e auditória a ser efetuada pelo próprio Administrador Judicial é no mínimo descabida, visto que uma de suas principais funções é fiscalizar a Recuperação Judicial; cita que “além de superiores a qualquer proposta de mercado não justifica a contraprestação dos trabalhos atingirem o montante de 15 MILHOES DE REAIS, fato que acarretará grande prejuízo a agravante no que tange a continuidade de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, também se mostra descabida de amparo técnico e legal.”
Menciona que a “proposta da empresa BDO são de 315 mil reais, considerando que seja necessária qualquer complementação do trabalho pericial, caso a empresa cobre o valor 10 (dez) maior tem-se a proposta a melhor que a apresentada pelo Sr. Reinaldo atual Administrador Judicial. Fato que demonstra no mínimo um contrassenso da decisão emanada pelo juízo singular.”
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada e retorno dos autos e posterior devolução do prazo a fim de exercer o contraditório, garantido constitucionalmente em respeito ao devido processo legal (id 69765959).
É a suma.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Nos autos da Petição 1018689-34.2019.8.11.0000 apresentada pelo ora agravado, foi deferido pela Eminente Relatora o efeito suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto até o julgamento do apelo, bem como, foi determinada a nomeação pelo Juízo a quo no prazo de 05 (cinco) dias, às expensas das apeladas, de empresa especializada em perícia e auditoria dentre as três indicadas na petição do então requerente, para verificação do cumprimento do plano recuperacional no período do biênio fiscalizatório e de todos os documentos financeiros e contábeis, análise das receitas, despesas e os seus respectivos destino, notas de compra, de remessa e de devolução, dentre outras verificações necessárias.
Nomeada e intimada, a empresa KPMG BRASIL não se manifestou nos autos e foi substituída pela empresa Alvarez & Marsal (A&M), que declinou da sua nomeação. Com a intimação do agravado para se manifestar sobre os fatos, requereu que a perícia fosse realizada pelo Administrador Judicial; paralelamente, a última empresa nomeada (BDO BRASIL) compareceu aos autos e requereu a concessão de prazo suplementar para apresentar a sua proposta de honorários.
Assim, a empresa BDO BRASIL apresentou sua proposta “para a completa realização dos trabalhos periciais o valor total de R $ 314.640,00 (trezentos e catorze mil, seiscentos e quarenta reais), já considerados os tributos.” Enquanto que o Administrador Judicial apresentou proposta de honorários no valor de R$ 13.359.723,76 (treze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais, e setenta e seis centavos).
Na decisão agravada, o MM. Juiz da causa nomeou o perito e consignou:
“(...) Feitas tais consignações, é de relevância considerar o teor das petições de Ids. 39544738 e 41578098, onde o Apelante requer que a perícia solicitada seja realizada pelo próprio Administrador Judicial, sob os fundamentos de que o mesmo detém melhor conhecimento especializado para a realização dos trabalhos periciais a contento.
(...)
Somado a tais premissas, ainda é valioso destacar que o Administrador Judicial é profissional da confiança do Juízo e que ostenta reconhecida capacidade técnica para o desenvolvimento dos trabalhos de perícia e auditoria, atributos que podem ser extraídos a partir da boa ingerência que vem sendo desenvolvida pelo mesmo, tanto nestes autos como também naqueles que lhe são apensos.
(...)
De fato, ao que parece, assiste razão ao Apelante quando registra que a proposta da BDO BRASIL pressupõe apenas a realização de uma perícia contábil; enquanto que a propositura do Administrador Judicial abrange, além disso, o desenvolvimento de atividades inerentes a uma auditoria.
(...)
Paralelamente a todas estas considerações, também deve-se mensurar que, embora apresente-se muito mais vultosa, a proposta do Administrador Judicial contempla valor certo e definido para os honorários a serem pagos.”
Pois bem. Vale ressaltar que a decisão proferida pela Eminente Relatora nos autos da citada petição, é de determinação ao Juízo de origem para, às expensas das apeladas (agravantes), nomear empresa especializada em perícia e auditoria dentre as três indicadas na petição do então requerente; não há determinação para nomeação do Administrador Judicial para tal mister, de forma subsidiária ou em conjunto com uma das empresas citadas.
Com razão a agravante ao se insurgir contra a prolação da decisão agravada, sem prévia intimação das partes e interessados, até para discutirem acerca da nomeação do Administrador Judicial para a realização dos trabalhos de perícia e auditória e sobre os honorários por ele apresentados. Nesse passo, os artigos 9o e 10o do CPC estabelecem:
“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
(...)
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Ademais, a nomeação de perito e os respectivos honorários devem seguir o procedimento legal, acompanhado de proposta que interfiram de maneira menos gravosa no Plano de Recuperação Judicial. Inicialmente, no caso em espécie, ainda que o perito tenha conhecimento na área contábil, econômica, etc, deve ser considerada a diferença gritante de valores apresentados por ele e o indicado pela empresa BDO Brasil.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal